Tribunal: TJES
Processo: 5007650-21.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007650-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: JACIELE ROCHA VICENTINI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA
INTERNET/APP.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR. DEMORA NO EXTORNO DO VALOR DA COMPRA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5007650-21.2023.8.08.0030

Recorrente: B2W COMPANHIA DIGITAL
– AMERICANAS S/A

Recorrida: JACIELE ROCHA VICENTINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 7701938).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
–
AMERICANAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor atribuído à causa e impugnação à assistência judiciária gratuita;
b)
ausência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito passível de indenização, ao argumento de que a compra foi devidamente cancelada e estorno efetuado antes do ajuizamento da presente demanda;
c)
inexistência de danos
morais na situação em comento ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;
d)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta do Juizado em razão do valor atribuído à causa pela parte recorrida, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] o valor da causa refere-se ao proveito econômico pretendido e está dentro dos limites autorizados para ingresso nos juizados especiais”
(
sic
– ID 7701666, negritei).

Ademais, em relação à impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela recorrida em sua peça de ingresso, é sabido que, nos termos do art. 54 da Lei nº 9099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

Quanto ao mérito, verifico que restou incontroversa a relação contratual existente entre as partes, consistente na compra, pela recorrida, de uma SMART TV, no valor de R$ 2.230,99 (dois mil e duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos)
,
em 19/10/2021, tendo a mesma exercido o seu direito de arrependimento e cancelado a compra em 25/10/2021
.

Todavia, ainda que o estorno do valor da compra cancelada tenha sido realizado antes da propositura da presente demanda, verifico que somente ocorreu em 01/06/2022,
“[...] ou seja, após 08 meses da aquisição do produto e 07 meses após o arrependimento da respectiva compra”

(
sic
– ID 7701666, negritei).

Assim, evidente a falha na prestação de serviços pela parte recorrente, em razão da demora considerável na devolução do valor pago pela compra cancelada, não podendo ser atribuída à parte recorrida/consumidora eventual falha de terceiros (operadora de cartão de crédito) diante da responsabilidade solidária de todos os fornecedores de serviço.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, pois
“[...] a existência das cobranças indevidas no cartão da autora e a tentativa para resolução esfera administrativa configuram o dano moral, havendo perda do tempo útil, pois a tentativa de resolução do problema fez com que a autora empregasse seu tempo em tais procedimentos, restando configurado, assim, o dano”
(
sic
– ID 7701666, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
–
AMERICANAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)